Tribunal: CARF
Processo: 13603.903066/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos e cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de COFINS não-cumulativa sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados considerando a sua relevância e essencialidade para a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. De se considerar tal possibilidade, ainda, invocando-se as disposições dos artigos 3o, inciso IX e 15 da Lei no 10.833/2003, eis que a inteligência desses dispositivos considera, para a constituição de crédito, os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre eles, o frete na operação de venda.
CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. PERTINÊNCIA COM A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de consultoria nas áreas de engenharia em projetos, manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e análises químicas, considerando a atividade produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas ou não forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à época. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução da atividade.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de créditos da Cofins às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de veículos e caminhões utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo, por serem equiparados a máquinas, assim como de cilindros de oxigênio e formas, por serem equiparados a equipamentos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903066/2014-10
ACÓRDÃO
3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e
essencialidade, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos e cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito de COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados considerando a sua relevância e
essencialidade para a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo. De se
considerar tal possibilidade, ainda, invocando-se as disposições dos artigos
3o, inciso IX e 15 da Lei no 10.833/2003, eis que a inteligência desses
dispositivos considera, para a constituição de crédito, os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre eles, o frete
na operação de venda.
CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. PERTINÊNCIA COM A
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de consultoria nas áreas de engenharia em projetos,
manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente,
geologia, projetos de aterro e análises químicas, considerando a atividade
produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como
essenciais e pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como
insumo.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
2
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo
somente quando não representem acréscimo de vida útil superior a um
ano ao bem em que forem aplicadas ou não forem superiores a R$ 326,61
(art. 301, RIR/99) - valor à época. As mesmas disposições se aplicam às
despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos
equipamentos e máquinas. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega
o direito creditório. Não comprovada a observância aos requisitos legais, a
manutenção da glosa se impõe.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
A autorização para abatimento de créditos pelos insumos utilizados na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, prevista
no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, abrange o combustível
utilizado pelo contribuinte no transporte de produtos em elaboração e de
produtos acabados, dada a essencialidade e a relevância para a consecução
da atividade.
DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. DESCONTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Se o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 não restringiu o desconto de
créditos da Cofins às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete fazê-
lo. É possível o desconto de crédito em relação à locação de veículos e
caminhões utilizados nas atividades econômicas do sujeito passivo, por
serem equiparados a máquinas, assim como de cilindros de oxigênio e
formas, por serem equiparados a equipamentos.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO
DA LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADA PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, podendo indeferir perícias quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos
da lei, relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até o terminal ferroviário,
onde serão armazenados até seu envio aos adquirentes, (ii) serviços de consultoria de engenharia
em projetos, manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia,
projetos de aterro e análises químicas, contratados pela Recorrente, (iii) combustível consumido
nos caminhões e (iv) aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas, ressalvada a
hipótese desses bens terem sido imobilizados. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges
(substituto), que dava provimento em menor extensão, e Francisca Elizabeth Barreto (substituta),
que negava provimento integralmente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.761, de 15 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13603.900748/2014-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio
Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
de COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO do 2o TRIMESTRE 2011.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
4
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa do Acórdão no 106-15.077:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese:
- Exerce atividades de exploração, comércio, importação, exportação e
industrialização de minérios em geral e de metais brutos ou beneficiados, ferrosos
e não ferrosos, próprios ou de terceiros, bem como exploração e aproveitamento
de jazidas, próprias ou de terceiros, e importação de equipamentos, peças
sobressalentes e matérias-primas;
- Acumula créditos de PIS e COFINS em razão da exportação do minério de ferro;
- A DRF/Contagem homologou parcialmente as compensações por restringir o
conceito de insumos previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, resultado de uma
interpretação tacanha do quanto decidido no julgamento do REsp no
1.221.170/PR;
- Equivocou-se a DRJ ao manter as glosas referentes à “Fase 03 – Transporte”
porque esta fase do processo produtivo ocorre para escoar a produção inacabada
até o terminal ferroviário, onde será loteada e armazenada até que seja
encaminhada ao seu comprador;
- Comprovada a necessidade e a integração da “Fase 03” ao processo produtivo, é
irrelevante apurar quais despesas se relacionam com o transporte do minério da
fase de extração para a fase de beneficiamento e quais são do transporte do
minério até o terminal ferroviário;
- O emprego dos caminhões é essencial ao processo produtivo porque através
deles é que se transporta o minério de ferro entre as plantas de produção e, após,
até o terminal ferroviário onde ocorrerá a separação e armazenagem dos lotes;
- A glosa relacionada a despesas com aquisição de peças de reposição de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de
manutenção relacionados é indevida;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
5
- A glosa de despesas com combustíveis também está relacionada à “fase 03 –
Transporte”, que ocorre para escoar a produção inacabada até o terminal
ferroviário, onde será loteada e armazenada até que seja encaminhada ao seu
comprador;
- Também é indevida a glosa de créditos vinculados a custos de locação de
caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio, barras e formas;
- Os caminhões servem ao transporte do minério entre as plantas produtivas e até
o terminal ferroviário;
- Os andaimes servem a múltiplos propósitos, dentre os quais a sustentação de
equipamentos, a criação de acessos e fomento de acessibilidade aos espaços
físicos das minas e plantas;
- Os cilindros de oxigênio servem ao propósito de manter a oxigenação básica
necessária não só ao funcionamento dos processos, mas à saúde dos funcionários
neles envolvidos. Tratam-se não só de componente do processo produtivo como
também exigência de segurança do trabalho;
- O inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, que admite crédito relativo aos custos
com armazenagem de mercadorias e com fretes na operação de vendas
contratados junto a pessoas jurídicas e desde que suportados pelo vendedor,
deve ser interpretado em conjunto com o inciso II;
- É indispensável o transporte de minério de ferro, produto ainda em elaboração,
para a planta de beneficiamento, local em que o processo produtivo será
concluído;
- Quanto ao transporte do produto acabado entre estabelecimentos ou centros de
distribuição e sua armazenagem, tem-se que os lotes de minério de ferro já
beneficiado devem aguardar a chegada de navios e trens armazenado em
terminais para serem enviados aos compradores;
- A realização de prova pericial era imprescindível para a correta aplicação da
sistemática da não cumulatividade devido à necessidade de uma compreensão
profunda do processo produtivo da Recorrente, bem como a aferição da
essencialidade e da relevância de cada produto ou serviço envolvido neste
processo, sua extensão real e particularidades;
- A decisão da DRJ só reflete o desconhecimento fático e técnico acerca do
processo produtivo da Recorrente, já que limita o seu direito creditório por
entender que insumos sem os quais não haveria produção alguma são
dispensáveis ou pouco relevantes para tal empreendimento.
É o relatório.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em que pese a afirmação da Delegacia Regional de Julgamento no sentido de que
a análise dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos foi feita com
base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que trouxe as principais
repercussões decorrentes do RESP 1221170/PR, entendo que, em alguns pontos,
os critérios da relevância e da essencialidade não foram observados.
É nesse norte que o julgamento do recurso será conduzido.
Frete de produto acabado com destino ao terminal ferroviário
Como asseverado, a DRJ manteve a glosa de créditos relativa à “Fase 03 –
Transporte", que consiste no transporte do minério de ferro, após o tratamento,
até o terminal ferroviário, sob o fundamento de que bens e serviços empregados
depois de finalizado o processo produtivo não são considerados insumos.
A Recorrente defende que esta fase do processo produtivo é relevante e essencial
porque permite o escoamento da produção até o terminal ferroviário, onde será
loteada e armazenada até que seja encaminhada ao seu comprador.
Entendo que, neste aspecto, a decisão merece reforma e a glosa deve ser
revertida, nos termos do entendimento já adotado por esta Turma, em outra
composição:
“CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-
cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
transporte de produtos acabados.
(CARF, Processo no 10680.904582/2018-84, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15
de dezembro de 2021, Redator Designado Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e/ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do
contribuinte, pagas e/ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de
transporte ou de notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de
Cofins, a partir da competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.”
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
7
(CARF, Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão 3201-002.638, Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 3a
Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)
Outrossim, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que este será vendido, não havendo necessidade de que tal operação
já tenha ocorrido para que o deslocamento do bem seja considerado uma
operação de venda, nos termos dos artigos 3o, inciso IX e 15 da Lei 10.833/03.
Nesse diapasão, cumpre transcrever a ementa do Acórdão no 9303-008.260,
proferido pela 3o Turma da CSRF, na sessão de 20 de março de 2019:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis
que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. Recurso especial do contribuinte provido.”
Desse modo, entendo que deve ser revertida a glosa de créditos vinculados ao
frete de produtos acabados até o terminal ferroviário, onde serão armazenados
até seu envio aos adquirentes.
Serviços de Consultoria
Os serviços de consultoria que foram objeto de glosa, nos termos do Termo de
Verificação Fiscal, constam da planilha abaixo:

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
8

A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos créditos relacionados a esses serviços
por entender que não se amoldam ao conceito de insumos previsto nas IN SRF
247/2002 e 404/2004, e a DRJ manteve a glosa por entender que estes serviços
não faziam parte do processo produtivo.
A Recorrente aduz que os serviços de consultoria por ela contratados são
imprescindíveis ao bom funcionamento da Mina, tanto em termos de segurança
do trabalho quanto em termos de obrigações ambientais, todas de observação
compulsória, nos termos da lei.
Considerando a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente (mineração),
entendo que a consultoria relacionada a engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de
aterro e análises químicas guardam relação com o processo produtivo, ainda que
para mantê-lo em regular funcionamento.
A esse respeito, vale a transcrição da parte dispositiva do Acórdão no 3301-
010.693, proferido na sessão de 29/07/2021, nos autos do processo no
13606.000157/2005-81, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, em que foi
deferido o crédito em relação aos serviços de consultoria na área de mineração.
Desse modo, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa de créditos vinculados ao frete de produtos acabados até o terminal
ferroviário, onde serão armazenados até seu envio aos adquirentes.
Serviços de Consultoria Os serviços de consultoria que foram objeto de glosa, nos
termos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 45/46), constam da planilha abaixo:
A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos créditos relacionados a esses serviços
por entender que não se amoldam ao conceito de insumos previsto nas IN SRF
247/2002 e 404/2004, e a DRJ manteve a glosa por entender que estes serviços não
faziam parte do processo produtivo.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
9
A Recorrente aduz que os serviços de consultoria por ela contratados são
imprescindíveis ao bom funcionamento da Mina, tanto em termos de segurança do
trabalho quanto em termos de obrigações ambientais, todas de observação
compulsória, nos termos da lei.
Considerando a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente (mineração),
entendo que a consultoria relacionada a engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de
aterro e análises químicas guardam relação com o processo produtivo, ainda que
para mantê-lo em regular funcionamento.
A esse respeito, vale a transcrição da parte dispositiva do Acórdão no 3301-
010.693, proferido na sessão de 29/07/2021, nos autos do processo no
13606.000157/2005-81, de relatoria do Conselheiro Ari Vendramini, em que foi
deferido o crédito em relação aos serviços de consultoria na área de mineração.
Nesse norte, a partir do conceito contemporâneo (intermediário) de insumos,
essa Turma, em outra composição, já admitiu o direito a créditos de PIS e COFINS
em relação a serviços de consultoria ligados à logística, à geologia e ao meio
ambiente:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA E LOGÍSTICA.
Os serviços de consultoria na área de geologia e logística, considerando a atividade
produtiva da contribuinte na área de mineração, mostram-se como essenciais e
pertinentes à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de dezembro de 2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos
do REsp no 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou
o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
10
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Neste sentido, atendido todos os requisitos da legislação, confere-se o
aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) insumos e serviços
essenciais e relevantes no processo industrial; (b) Maquinários adquiridos para a
produção do produto final; (c) serviços de engenharia relacionados às atividades
consideradas essenciais; (d) Serviços ligados ao monitoramento ambiental,
consultoria, bem como a manutenção eletromecânica nos equipamentos de
monitoramento ambiental; (e) Serviços utilizados no processo produtivo realizados
por AFECC, Sindus Manutenção e Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de
Máquinas e Loop Controle Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza
industrial; (g) Serviços de transporte de insumos por meio de “bigbag” (h) Serviços
de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente; (i) Serviço
de locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais; e (j) dos serviços
de locação de rádios de comunicação. (...).”
(CARF, Processo no 10783.910727/2012-32, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.605 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28
de maio de 2021)
Portanto, voto no sentido de reverter a glosa dos créditos relacionados aos
serviços de consultoria de engenharia em projetos, manutenção de softwares,
processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de aterro e
análises químicas, contratados pela Recorrente, uma vez que, considerando a
atividade produtiva da Recorrente na área de mineração, guardam relação com o
processo produtivo ou sua manutenção e legalidade, denotando relevância, na
medida em que atendem a exigências legais ou regulamentares inerentes à
atividade econômica.
Peças de reposição de máquinas e equipamentos e serviços de manutenção
Quanto às despesas com aquisição de peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e serviços de manutenção
relacionados, a DRJ explicitou a necessidade de observância dos artigos 301 e 346
do RIR/99, apontando que a Recorrente deveria ter ativado essas despesas para,
só então, apurar os créditos sobre os encargos de depreciação.
A Recorrente se defende afirmando que a glosa foi indevida porque (1) os custos
incorridos com serviços de reprogramação do sistema de controle e projeto
básico das plantas de separação magnética, britagem e jingagem e serviços de
engenharia na extensão da rede elétrica se referem a bens adquiridos e
incorporados ao ativo imobilizado da empresa e (2) tais custos são incorridos na
expansão, manutenção e no reparo dos processos e da maquinaria envolvida no
processo produtivo, revelando relevância e essencialidade.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de infirmar as
conclusões adotadas pelos julgadores de primeira instância.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
11
Em primeiro lugar, os créditos em questão encontram fundamento no inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, sendo despiciendo, para verificação de sua
legitimidade, perquirir o conceito de insumos à luz da orientação do STJ, que diz
respeito à interpretação do inciso II daquele dispositivo.
Em segundo lugar, a Recorrente deixou de comprovar que esses bens não
aumentaram a vida útil do bem em mais de um ano.
Há diversos julgados dessa Turma no sentido de que o ônus da prova do direito
creditório compete ao contribuinte que o alega:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação declarada por falta de
demonstração e comprovação do pagamento indevido.”
(CARF, Processo no 13971.900707/2008-48, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de junho de 2020)
Relembremos: para que um bem seja apto a gerar créditos no regime não
cumulativo como insumo do processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002, além de ser aplicado no processo produtivo e ser relevante
ou essencial para a atividade econômica, ele não pode ser passível de ativação
obrigatória, nos termos dos artigos 301 e 346 do RIR/99:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).”
“Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).”
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
12
Se for passível de ativação obrigatória, o crédito será apropriado não com base no
custo de aquisição, mas com base na despesa de depreciação, como determinado
no artigo 3o, inciso VI c/c § 1o inciso III, da Lei no 10.637/2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
(...) § 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
art. 2o sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).
Ressalte-se que não se trata de mera norma contábil, mas exigência da própria Lei
no 4.506/64, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de
escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida
útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação,
vedando seu tratamento como despesas operacionais:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
O entendimento predominante no CARF é no sentido de que os bens de ativação
obrigatória que não possam ser contabilizados como despesa operacional geral
direito de crédito de PIS e COFINS sobre as respectivas quotas de depreciação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATERIAIS DE CONSUMO PRÓPRIO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os gastos com materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, assim como aqueles com manutenção de edifícios e instalações
utilizados no processo produtivo, quando implicarem aumento superior a um ano
na vida útil do bem e forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à
época -, devem ser apropriadas como encargos de depreciação.”
(CARF, Processo no 11080.011702/2007-77, Recurso Voluntário, Acórdão no 3003-
000.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 15 de
agosto de 2019)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
13
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados
como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida
útil do bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e substituição
de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um
ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados,
apurando-se sobre eles despesas de depreciação. Sobre as despesas de
depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS,
nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit
n. 59/2021.”
(CARF, Processo no 16682.901565/2018-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
010.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)
Além disso, como os custos relativos às partes e peças de reposição e respectivos
serviços de manutenção não foram ativados, mas contabilizados como despesa
operacional, mais um fato inviabiliza o creditamento pretendido: como essas
despesas foram levadas a custo na apuração do resultado do exercício, incide
vedação contida no artigo 1o, parágrafo único, do ADI SRF no 3/2007:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido
das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.”
Por fim, mesmo com relação ao crédito da depreciação, a teor do artigo 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, caberia à Recorrente não apenas requerer tal medida
como pedido sucessivo no Recurso Voluntário, como também demonstrar a
ativação do custo e o valor da base de cálculo do crédito decorrente dos encargos
de depreciação - o que não fez.
Assim, considerando que (1) não cabe ao julgador deferir pedido não formulado
pela parte, sob pena de caracterizar decisão extra petita; (2) pela própria linha de
defesa, os bens não foram ativados, mas contabilizados como despesa
operacional; e (3) a falta de comprovação da base de cálculo dos créditos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
14
decorrente dos encargos de depreciação dos bens ativáveis, não se pode admitir o
direito ao crédito relacionado a este item.
Desse modo, reputo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância não
merece qualquer reparo, devendo prevalecer a glosa efetuada.
Combustível utilizado nos caminhões
Os gastos com combustíveis, que geraram os créditos objeto de glosa, encontram-
se descritos a seguir, conforme trecho extraído do Termo de Verificação Fiscal:

A Autoridade Fiscal promoveu a glosa dos respectivos créditos alegando que o
combustível não é utilizado na extração ou beneficiamento do minério, mas em
fases anteriores ou posteriores ao processo produtivo, como movimentação de
estéreis e resíduos, transporte interno da produção, abertura de acessos, praças
de sondagem, remoção de sondas.
A DRJ houve por bem reverter a glosa relacionada ao combustível utilizado em
máquinas e outros veículos, mas manteve a glosa relativa ao combustível utilizado
nos caminhões da Recorrente ao fundamento de que estes eram utilizados tanto
no processo produtivo quanto em etapas posteriores a ele. Não constando nos
autos documentação que demonstrasse a contabilização de custos de forma
segregada por atividade, a Turma Julgadora entendeu não ser possível admitir os
créditos correspondentes.
A esse respeito, a Recorrente defendeu que o emprego dos caminhões é essencial
ao processo produtivo porque, através deles, o minério de ferro é transportado
entre as plantas de produção e, após o beneficiamento, até o terminal ferroviário
onde ocorrerá a separação em lotes e seu armazenamento até envio ao
comprador.
Entendo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância merece reforma,
para fins de reversão da glosa.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
15
Os dispêndios com combustíveis utilizados nos caminhões da empresa, sejam eles
destinados ao transporte de produtos em fabricação ou ao transporte de
produtos acabados, ou mesmo à destinação de resíduos, são gastos relevantes e
essenciais à atividade econômica, enquadrando-se no conceito intermediário de
insumos para os fins do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
“Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...).”
Ademais, também há previsão específica na lei autorizando o desconto de crédito
relativamente a “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor” (artigo 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003).
Ora, sendo o custo do frete arcado pela própria Recorrente, a referida regra deve
ser estendida ao combustível utilizado em frota própria, pois o que se apreende
do comando legal é a previsão de crédito em relação aos gastos no transporte.
Sendo assim, merece reversão a glosa de créditos vinculados à aquisição do
combustível utilizado em caminhões, ainda que tal gasto se refira à fase posterior
ao processo produtivo, dada a inegável relação que têm com o mesmo.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. EMPILHADEIRAS. CAMINHÃO. TRANSPORTE DE INSUMOS
E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TRANSPORTE NA VENDA DE
PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a
aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de
combustível utilizado na venda de produtos acabados, mas desde que a aquisição
dos combustíveis tenha sido tributada pela contribuição, situação em que se
excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.”
(CARF, Processo no 13851.720072/2006-00, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26
de janeiro de 2021)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
16
Acompanhando a jurisprudência acima referenciada, voto pela reversão da glosa
relativa ao combustível consumido nos caminhões, observados os demais
requisitos legais para a apropriação de créditos, como ter sido adquirido de
pessoa jurídica domiciliada no País e em cuja aquisição tenha havido o pagamento
da contribuição.
Aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas
As despesas relacionadas à locação de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio
e formas estão descritas no Termo de Verificação Fiscal.
A DRJ manteve a glosa dos créditos relacionados às despesas com aluguel de
caminhões, andaimes e cilindros de oxigênio e formas sob o fundamento de que o
artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003 autoriza o aproveitamento de créditos
apenas em relação às despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos usados na atividade da empresa.
A Recorrente defende que esses bens devem ser encarados como máquinas e
equipamentos devido às funções por eles desempenhadas, de forma que a
despesa com sua locação gere direito a créditos de PIS e COFINS.
Nesse contexto, a Recorrente esclarece que (1) os caminhões servem ao
transporte do minério entre as plantas produtivas e das plantas até o terminal
ferroviário; (2) os andaimes servem para sustentação de equipamentos, criação
de acessos e fomento de acessibilidade aos espaços físicos das minas e plantas;
(3) os cilindros de oxigênio servem para manter a oxigenação básica necessária ao
funcionamento dos processos e à saúde dos funcionários neles envolvidos,
tratando-se, inclusive, de exigência da segurança do trabalho; e (4) as barras de lig
e formas são necessários ao manuseio e disposição do minério.
Em primeiro lugar, não se pode conceber a sistemática da não cumulatividade
como uma espécie de benefício fiscal, como posto pela Delegacia de Julgamento,
razão pela qual não se aplicam a ela as disposições do artigo 111 do CTN.
Além disso, a interpretação restritiva adotada pela autoridade administrativa, no
despacho decisório, mantida pela Delegacia de Julgamento, no acórdão recorrido,
não está em sintonia com o entendimento desta Turma, em outra composição,
como se colhe da ementa reproduzida adiante.
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 DESPESAS COM ALUGUEL
DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. DESCONTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao
processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de
créditos somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
17
(CARF, Processo no 10650.901212/201095, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.569 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)
Acrescente-se que, no específico caso de veículos e caminhões, esta Turma tem
admitido os créditos sobre as respectivas locações, novamente valendo-se de uma
interpretação mais elastecida da legislação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 CRÉDITO. LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do
Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios com locação de
caminhões geram direito ao crédito de Pis e Cofins não cumulativo.”
(CARF, Processo no 15504.721393/2016-61, Recurso de Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3201-009.633 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15 de dezembro de 2021
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os
quais se incluem os veículos. Sendo certo que o legislador não restringiu o
desconto de créditos de PIS/COFINS somente aos alugueis de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo.
(CARF, Processo no 10380.903010/2013-58, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28
de junho de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
A descrição da função ou aplicação dos bens locados revela estarem os mesmos
relacionados às atividades produtivas, ao transporte de produtos em elaboração
ou acabados e, em um dos casos, ao atendimento à segurança do trabalho.
Portanto, voto no sentido de determinar a reversão da glosa de créditos
relacionados às despesas com aluguel de caminhões, andaimes e cilindros de
oxigênio e formas, ressalvada a hipótese de os bens locados terem sido
imobilizados.
Indeferimento do pedido de realização de perícia
A Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de perícia aduzindo que os quesitos
apresentados não exigem conhecimento técnico diverso daquele que a lei requer
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade legalmente competente
para examinar questões jurídicas e contábeis.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
18
A esse respeito, a Recorrente alega que a realização de prova pericial era
imprescindível para a correta aplicação da sistemática da não cumulatividade no
caso concreto devido à necessidade de uma compreensão profunda de seu
processo produtivo, de sorte a possibilitar a aferição da essencialidade e da
relevância de cada produto ou serviço nele envolvido.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, podendo indeferir
diligências ou perícias consideradas desnecessárias, sem que isso configure
cerceamento ao direito de defesa.
Sobre o tema, segue jurisprudência desta Turma:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURA
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa.
(CARF, Processo no 12457.010859/2009-94, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de agosto de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
Pela leitura dos autos, vê-se que a Delegacia Regional de Julgamento, com relação
à parcela da glosa mantida, fundamentou sua decisão na inobservância dos
requisitos legais. O direito ao crédito não ficou prejudicado em razão de questões
técnicas.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar a reversão das glosas de créditos relacionadas aos seguintes itens:
a)
frete de produtos acabados até o terminal ferroviário, onde serão
armazenados até seu envio aos adquirentes, desde que observados os demais
requisitos legais;
b)
serviços de consultoria de engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de
aterro e análises químicas, contratados pela Recorrente, tendo em vista a sua
atividade produtiva na área de mineração, observados os demais requisitos legais
aplicáveis à espécie;
c)
combustível consumido nos caminhões, desde que observados os
requisitos legais;
d)
aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas,
observados os demais requisitos legais aplicáveis e ressalvada a hipótese desses
bens terem sido imobilizados.

Conclusão
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.762 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903066/2014-10
19
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos da lei,
relacionadas aos seguintes itens: (i) frete de produtos acabados até o terminal ferroviário, onde
serão armazenados até seu envio aos adquirentes, (ii) serviços de consultoria de engenharia em
projetos, manutenção de softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia,
projetos de aterro e análises químicas, contratados pela Recorrente, (iii) combustível consumido
nos caminhões e (iv) aluguel de caminhões, andaimes, cilindros de oxigênio e formas, ressalvada a
hipótese desses bens terem sido imobilizados.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 405
DF CARF MF
Original